Tribunal: TJSP
Processo: 1003365-36.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de repetição de indébito cc. indenização por danos morais – autora que comprou pacote de viagem pela internet (HOTEL URBANO) e cancelou a compra no mesmo dia – pagamento processado pelo banco corréu – administrador do cartão que intermediou a compra e venda, também havendo específica alegação de falha nessa prestação de serviço – legitimidade passiva configurada – cancelamento

Ementa:
*Ação de repetição de indébito cc. indenização por danos morais – autora que comprou pacote de viagem pela internet (HOTEL URBANO) e cancelou a compra no mesmo dia – pagamento processado pelo banco corréu – administrador do cartão que intermediou a compra e venda, também havendo específica alegação de falha nessa prestação de serviço – legitimidade passiva configurada – cancelamento solicitado pelo consumidor no prazo de arrependimento – fornecedores que não promoveram o estorno das parcelas referentes a esse negócio jurídico – configurada a falha na prestação dos serviços – responsabilidade solidária – danos morais configurados – indevida redução do quantum fixado- devolução dos valores que deve se dar de forma simples – ausência de má-fé – sentença reformada em parte – recurso adesivo - recurso do réu BANCO ITAUCARD parcialmente provido- não conhecido, em virtude de deserção, o do corréu GRUPO HU VIAGENS E TURISMO.*